Tribunal: STF
Processo: RE 1413697
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. I - Faz jus a autora à inclusão da verba reconhecida por meio de ação trabalhista, eis que da análise da Carta de Concessão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, verifica-se que tais verbas compreendem parte do período básico de cálculo do benefício, fazendo, assim, jus à revisão pleiteada, no limite do PBC do benefício e observado o teto legal. II –Apelação e remessa necessária desprovidas” (fl. 4, e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIX e IV do art. 5º e o caput e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.



    Sustenta que “a decisão recorrida, ao conceder a revisão do benefício do autor sem respaldo na lei vigente na época e sem acatar os princípios constitucionais que regem o direito previdenciário, acabou por violar as normas que regula a fonte de custeio e o princípio da legalidade previstas nos arts. art. 195, § 5º, bem como a vedação a equivalência ao salário mínimo e a prescrição previstos nos inciso XXIX e IV, do artigo 7º da Constituição Federal, ressalvando estes princípios” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    Afirma ser “fato que o INSS não recebeu as contribuições que lhe caberia receber, nem mesmo em sede trabalhista, em decorrência da inércia da parte autora, que não pode se beneficiar de sua inércia, em detrimento do INSS. E, igualmente, não tem cabimento que salários-de-contribuição anteriores ao de março de 2003 (período prescrito segundo a sentença trabalhista) sejam revisados, já que não houve recolhimento da respectiva contribuição, nem mesmo em sede judicial trabalhista, ante a expressa ressalva contida na sentença, como acima referido. Portanto, somente os salários-de-contribuição de março de 2003 até dezembro de 2004 (por ser a DIB em 3/1/2005 - fl. 10) devem ser revisados, na forma da sentença trabalhista invocada como causa da revisão tratada nestes autos, sem que se revisem os salários de contribuição anteriores a março de 2003 nem posteriores a dezembro de 2004” (fl. 6, e-doc. 20).



    Observa que, “em que pese as partes na reclamação trabalhista se tenha arbitrado que as remunerações da autora seriam de valor aproximado a 6,31 vezes o valor do salário mínimo, isso não pode ser imposto ao INSS, ignorando a vedação constitucional da equivalência ao salário mínimo” (sic, fl. 7, e-doc. 20).



    Argumenta que “fixar a forma de revisão sem respeito ao teto e com a equivalência das contribuições previdenciárias ao salário mínimo importa em condições não permitidas por lei específica, não dispondo ainda de reserva orçamentária prévia para tanto” (fl. 7, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Na espécie, verifica-se que a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    4. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Inicialmente, observe-se que o benefício a ser revisto foi concedido em 03/01/2005 (fl. 10), não tendo decorrido o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, para a revisão da renda mensal inicial. 



    Todavia, aplicável o disposto no parágrafo único, do artigo acima citado, restando prescritas as parcelas devidas pelo INSS anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. 



    No mérito, a controvérsia entre as partes cinge-se à possibilidade de revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da autora mediante à inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas em ação trabalhista. 



    Consta dos autos que a Autora saiu vencedora de ação trabalhista, processo n. 0025400- 39.2008.5.01.0048, ajuizado em face das empresas DIBRACO – Distribuidora Brasileira de Comestíveis Ltda., ARCO –SUL Distribuidora Brasileira de Comestíveis Ltda., Comercial Rio Viena Ltda e Rio Veneza Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda), no período de 4/10/1995 a 30/12/2007, por meio da qual foi reconhecido o vínculo empregatício da autora com as empresas acima citadas e o direito à percepção média dos salários mensais de 6,31 salários mínimos conforme documentos de fls. 30/34.



    De acordo com a jurisprudência firmada na 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp 616.242, de Relatoria da Min. Laurita Vaz: “A sentença trabalhista será admitida como início de prova material, apta a comprovar o tempo de serviço, caso ela tenha sido fundada em elementos que evidenciem o labor exercido na função e o período alegado pelo trabalhador na ação previdenciária.” 



    No presente caso, da análise da Carta de Concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da autora (fls. 10/12), verifica-se que tais verbas compreendem parte do período básico de cálculo do benefício, fazendo, assim, jus à revisão pleiteada, no limite do PBC do benefício. (...)



    Quanto à alegação de não ter sido comprovado o tempo de serviço em tais empresas em razão de a sentença trabalhista ter sido decorrente de acordo, conforme ressaltado pelo juiz sentenciante, o recurso de revista apresentado pelas reclamadas ao Tribunal Superior do Trabalho, demonstra não ter havido conluio entre as partes, no intuito de forjar a existência da relação de emprego. 



    Observe-se que o fato de não constar nos autos os recolhimentos de contribuições previdenciárias, não retira o direito da autora de ter as verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho incluídas no valor de seu benefício previdenciário, já que é ônus do empregador o recolhimento de tais contribuições



    Assim, faz jus a autora à revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria mediante o cômputo dos valores reconhecidos na sentença trabalhista, relativamente ao período de 04/10/1995 a 31/01/2005, nos salários-de-contribuição que compuseram o período básico de cálculo do benefício, observando-se o teto legal” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.089.381-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.368.806-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Benefício previdenciário. Revisão da renda mensal inicial. Cálculo. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 843.287/RS, concluiu pela ausência da repercussão geral da questão relativa aos critérios para o cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, haja vista ser essa matéria de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.144.923-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil .



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora